Tribunal: TJES
Processo: 0021599-65.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021599-65.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA APARECIDA TOSTA CANZIAN SOBRAL

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INVISTA CF e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO EM IMÓVEL COM REGISTRO DESATUALIZADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deve ser deferida a gratuidade da justiça. Impugnação rejeitada.

2. O Tema Repetitivo 872 do STJ preceitua que
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

3. Constrito o imóvel da apelante em virtude da ausência de registro do instrumento particular de compra e venda, os ônus sucumbenciais que lhe foram impostos devem ser mantidos, ficando, contudo, com a exigibilidade suspensa com base no art. 98, § 3º do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0021599-65.2020.8.08.0011

Apelante:

Carla Aparecida Tosta Canzian Sobral

Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista

Apelada:
Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Carla Aparecida Tosta Canzian Sobral contra a sentença de fls. 210/212, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível do Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos embargos de terceiro opostos em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Invista e de Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda., na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da casa.

Nas razões recursais de fls. 214/222, o apelante alega em síntese que (a) nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios; (b) ante a oferta de impugnação, mesmo após ciência da transferência do bem penhorado, o ônus deve recair sobre os embargados; (c) os embargos de terceiro são cabíveis com base na alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro; (d) em que pese não ter providenciado o registro do contrato, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos; e (e) o recurso merece provimento para reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas às fls. 227/231 e 236/246.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Da impugnação à gratuidade da justiça

O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Em contrarrazões, a apelada
Pemagran Pedras Mármores e Granitos Ltda. impugna o pedido de gratuidade da justiça feito pela apelante, alegando que a apelante não comprovou sua hipossuficiência.

Intimada para se manifestar, a apelante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo e seu sustento, conforme os documentos anexados no id. 6615197, demonstrando que é professora da rede pública de ensino do Município de Marataízes e possui despesas regulares, como condomínio, internet e celular, além de outras referentes à manutenção do imóvel e ao próprio sustento e vestuário.

Entendo, portanto, que os requisitos necessários à obtenção do benefício encontram-se preenchidos.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Méri
to

Conforme a Súmula 303 STJ,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

O Tema Repetitivo 872 do STJ também preceitua que
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

No caso concreto, os embargados / apelados desistiram da ação de execução principal, com anuência recíproca, o que resultou na perda do objeto dos embargos de terceiro com condenação da embargante / apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em que pese a possibilidade de oposição dos embargos de terceiro com base na alegação da posse, deve ser mantida a sentença que impôs os ônus sucumbenciais à apelante, posto que a constrição do imóvel foi efetuada em virtude de não ter registrado o instrumento particular de compra e venda do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis.

A sentença está em sintonia com a jurisprudência desta Câmara, como se depreende do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA POSSE. AFASTAMENTO DO ARRESTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. Segundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ).

3. Os apelados comprovaram que adquiriram o imóvel sobre o qual recaiu o arresto em 2012, por meio do contrato particular de permuta. Apesar das inconsistências apontadas nas declarações de imposto de renda do apelado, bem como a ausência de comprovação da efetiva compensação de cheques emitidos pela Construtora Avalon para fins de torna, o contrato de locação acostado aos autos comprova que o exercício da posse do bem pelos apelados, o que é suficiente para afastar a constrição.

4.
Por ter o arresto recaído sobre o imóvel em virtude da desatualização do cadastro perante o RGI, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, recaindo sobre os embargantes (Tema 872 do STJ)
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0019680-70.2018.8.08.0024, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 31.10.2023) (g. n.)

Nesse viés, considerando que a construção do imóvel ocorreu em virtude da desatualização do registro, a sentença deve ser confirmada.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.